Tribunal: TJBA
Processo: 0303771-70.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303771-70.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada. Sentença que “julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar que o Estado da Bahia proceda a transferência da Requerente para internamento em Unidade de Terapia Intensiva, com atenção neurológica, a fim de lograr a estabilização de seu quadro clínico de hemorragia subaracnóidea ou, na falta deste, em hospitais particulares, às expensas do Estado, submetendo-a à realização dos exames, tratamentos e procedimentos cirúrgicos, que se fizerem necessários ao pronto restabelecimento de sua saúde, nos termos do relatório médico. Deixou de condenar o Estado da Bahia em honorários, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 421, sedimentou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Irresignação quanto a ausência de condenação do Estado da Bahia em honorários de sucumbência. Referida matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos idos de 2009, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 129), firmando-se a seguinte tese: “reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Assim, em tese, é possível a condenação do ente público, diverso do ente estadual, em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Na espécie, a Defensoria Pública integra o Poder Executivo Estadual, motivo pelo qual não são devidos honorários sucumbenciais pelo Estado da Bahia. Isto posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Recurso Não Provido.